Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-33.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 325.724.171-20 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DO BEM PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No caso concreto, que se trata de veículo adquirido mediante fraude realizada em nome do Autor, cuja propriedade não foi transferida por omissão da autarquia ré, o que ocasionou cobranças indevidas de tributos em face do agravado mesmo após trânsito em julgado da sentença de origem que reconheceu a ausência de vínculo entre o autor e o automóvel, é de ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata transferência do bem junto ao DETRAN/MT.

2.

Na espécie, é adequada a cominação de multa para assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem assim, é de ser mantido o valor fixado na decisão agravada, porque está dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, ressalvada a possibilidade de eventual alteração, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara – MT, nos autos n. 1000404-26.2020.8.11.0010 - PJE - ID. 62391260, que determinou ao
agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a transferência e retirada do veículo objeto dos referidos autos do nome do exequente, ora agravado.

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada nestes autos, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da referida decisão
,
bem como, ao final, a reforma da decisão para excluir a multa imposta, sob a alegação da determinação ser impossível de ser cumprida.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da
decisum
prolatada no ID 100247954.

Contrarrazões apresentadas no id nº 101203976, e informações do juízo de origem no id nº 101557968.

Instado a manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 104337978).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O cerne deste recurso está em saber acerca do acerto, ou não, da decisão agravada que determinou a imediata realização da transferência do veículo FIAT UNO MILE ELECTRONI do nome da parte Agravada, uma vez que foi reconhecida em sentença, já transitada em julgada, a ocorrência de fraude para a contratação do veículo em nome do Autor.

Importa consignar que a questão se restringe à análise dos requisitos para a concessão da medida de urgência, para que não ocorra supressão de instância.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese analisada, restou demonstrada a probabilidade do direito, bem assim a urgência para o deferimento da medida.

Extrai-se dos autos de origem que foi reconhecida na sentença a ocorrência de fraude para a contratação do veículo FIAT/UNO que nunca foi de propriedade do Autor, oportunidade em que o juízo determinou que o Agravante procedesse a retirada do bem do nome da parte Autora sob pena de multa diária.

Dessa forma, restou comprova a determinação para que fosse realizada a transferência ou a baixa do veículo objeto de fraude junto ao DETRAN.

Assim, em que pese a análise perfunctória, pelos documentos carreados na inicial se verifica a probabilidade do direito invocado pelo autor, aqui Agravado, e o perigo de dano, como consignado na sentença proferida nos autos de origem, cujo fragmento se transcreve:

“
Dá análise dos autos, verifico que o caso em apreço, não se trata de ausência de comunicação de transferência de propriedade de automóveis junto ao DETRAN, ao reverso disso,
trata-se de ausência de aquisição da propriedade, vez que a parte reclamante afirma jamais ter realizado a aquisição de tais bens, bem como assevera que seu nome fora utilizado indevidamente no registro de tal veículo, haja visto nunca ter adquirido a propriedade do mesmo

Nesse sentido, o fato da parte autora negar a propriedade de tal veículo, bem como não tendo as partes rés demonstrado a sua aquisição pela parte autora, tenho verificada a possiblidade de desoneração dos débitos, não podendo ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma ter sido alienado, suportando consequências de natureza financeira, a qual frisa-se, já havia se desobrigado, ante a tradição do bem.

Daí a importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece que
"o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”

Na espécie, verifica-se a ausência de propriedade do veículo pela parte autora, por meio da declaração e documentos trazidos com a inicial, posto que se desconhece a aquisição do automóvel transferido indevidamente para seu nome no ano de 2006.

De outro norte, ante a incerteza sobre se os automóveis continuam em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem a identificação do real proprietário e a regularização do veículo, da forma preceituada no CTB.

Ademais, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores, bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal, ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o veículo

circular em território nacional de forma irregular, sem que se identifique seu proprietário, haja vista que a ausência de regularização, representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a adoção de medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva regularização no DETRAN, o que se determina com fundamento no art. 3º da Lei 12.153/2009.

Com efeito, é adequada a cominação de multa para assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem assim, é de ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem (multa fixa de R$ 6.000,00), porque está dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, ressalvada a possibilidade de eventual alteração, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a decisão agravada.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
revogando integralmente a liminar anteriormente deferida no ID 100247954.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021